Tribunal: CARF
Processo: 19515.721085/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
CUSTO DOS BENS VENDIDOS - GLOSA - FALTA DE COMPROVAÇÃO
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos na determinação do lucro real, não bastando a prova de sua ocorrência apenas no plano formal, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
CUSTO DOS BENS VENDIDOS - GLOSA - FALTA DE COMPROVAÇÃO
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos na determinação do lucro real, não bastando a prova de sua ocorrência apenas no plano formal, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conseguindo o contribuinte comprovar a efetiva e real aquisição de mercadorias, imprópria a tentativa de se utilizar créditos no regime da não cumulatividade, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conseguindo o contribuinte comprovar a efetiva e real aquisição de mercadorias, imprópria a tentativa de se utilizar créditos no regime da não cumulatividade, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas que, agindo na condição de gestores de pessoa jurídica de direito privado pratiquem condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
Responsabilização solidária imputada na forma do artigo 135, III, do CTN, mantida.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721085/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.516 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
WIREX CABLE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
CUSTO
DOS
BENS
VENDIDOS
-
GLOSA
-
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos na determinação do
lucro real, não bastando a prova de sua ocorrência apenas no plano formal,
mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais
respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos
de capacidade operacional para realizar tal atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
CUSTO
DOS
BENS
VENDIDOS
-
GLOSA
-
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos na determinação do
lucro real, não bastando a prova de sua ocorrência apenas no plano formal,
mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos fiscais
respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente destituídos
de capacidade operacional para realizar tal atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS.
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conseguindo o contribuinte comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias, imprópria a tentativa de se utilizar créditos no regime da não
cumulatividade, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos
documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram
absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721085/2018-29
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS.
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conseguindo o contribuinte comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias, imprópria a tentativa de se utilizar créditos no regime da não
cumulatividade, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos
documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram
absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL
APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS
CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas que, agindo na
condição de gestores de pessoa jurídica de direito privado pratiquem condutas
que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e
fraude.
Responsabilização solidária imputada na forma do artigo 135, III, do CTN,
mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário em relação, i.i) aos lançamentos de IRPJ e reflexos; i.ii) ao pedido de
afastamento da sujeição passiva solidária, mantida a responsabilização imputada pelo Fisco; i.iii)
à qualificação da multa de ofício, vencida nestas três matérias a Relatora e a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Relatório
Trata-se de Recursos de Voluntários de contribuinte (fls. 1557-1586) e solidários
(fls. 1589-1624)1 interpostos contra v. Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA (fls. 1479-1513) que negou provimento às
Impugnações apresentadas pelas Recorrentes (fls. 762-801 e 1589-1624), mantendo a autuação e
o consequente lançamento de ofício do crédito tributário do IRPJ e reflexo na CSLL, do PIS, da
COFINS e do IRRF, bem como de multa isolada pela falta de recolhimento integral do IRPJ e
CSLL por estimativa nos anos de 2013-2014 e multa de ofício qualificada.
I - Da Autuação
1. De acordo com o Auto de Infração às fls. 667-723, a contribuinte foi autuada
em decorrência de seu envolvimento em suposto esquema de compra de mercadorias,
acobertadas por notas fiscais inidôneas emitidas pela empresa SOHO, com a finalidade de obter
créditos fictícios de ICMS, PIS e COFINS, bem como sonegar tributos por meio da redução na
base de cálculo do IR e CSLL pela dedução de custos referentes a compras de matéria prima
inexistentes, amparada por documentos fiscais inidôneos.
2. Em virtude da suposta fraude identificada pela fiscalização, as operações
fiscais envolvendo as compras de mercadorias da SOHO pela contribuinte foram desqualificadas
e foram lavradas as seguintes autuações:
Em relação ao IRPJ E CSLL
a) Dedução de custos/despesas operacionais não comprovados, contabilizados
com base em documentos inidôneos.
b) Cobrança de multa de ofício qualificada – 150%
c) Cobrança de juros de mora à taxa SELIC
Em relação ao PIS / COFINS
a) Insuficiência de recolhimento
b) Cobrança de multa de ofício qualificada – 150%
c) Cobrança de juros de mora à taxa SELIC
Em relação ao IRRF
a) Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa
ou de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não,

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

b) Cobrança de multa de ofício qualificada - 150,00%,
c) Cobrança de juros de mora à taxa SELIC
3.
Por ter entendido a fiscalização que houve fraude e simulação nas
operações que ensejaram a autuação, a fiscalização responsabilizou solidariamente as
administradoras da sociedade, Solange Vallilo Berardo e Rhea Sylvia Maria Nose Piedade
Goncalves, e realizou representação fiscal para fins penais das mesmas.
II - Da Verificação da Inidoneidade das Notas Fiscais referentes aos custos
das mercadorias pela fiscalização
4. De acordo com o relatório do acórdão ora atacado, o qual transcrevo parte, a
seguir, a fiscalização entendeu serem inidôneas as notas fiscais emitidas pela SOHO com base
nos seguintes argumentos:
(...)
5.2 – A SOHO teve o seu CNPJ baixado através do processo no
19515.720498/2018-96 [DOC 2] em consequência da constatação, pela
fiscalização, da ausência de patrimônio e capacidade operacional que a
possibilitassem exercer o seu objeto;
5.3 – A SOHO não declarou e não recolheu impostos neste período, e sua
movimentação financeira se mostrou incompatível com o volume de notas
fiscais de venda emitidas;
5.4 – A capacidade de seus estabelecimentos se mostrou incompatível, tanto
com o volume de mercadorias que supostamente entraram e saíram dos
mesmos, como em relação aos estoques supostamente existentes, considerando
o local, a ausência de funcionários e gastos ínfimos com energia elétrica, água,
armazenagem e transporte que refletissem esta movimentação, além da
ausência/insuficiência de empregados;
5.5 – A SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que
totalizaram, aproximadamente, R$ 980 milhões, numa suposta movimentação
de 162 mil toneladas de produtos, frente a uma movimentação financeira a
crédito de aproximadamente R$ 480 milhões, através de 5 (cinco)
estabelecimentos (2 em SP, RJ, SC e AL) e apenas 4 empregados, todos em
funções administrativas;
5.6 – A SOHO teve a Inscrição Estadual de seus estabelecimentos localizados
no Estado de São Paulo tornada nula por simulação de existência de
estabelecimentos através do processo 19606-62717/2015, com efeito a partir de
02/08/2012;
5.7 – Ao analisarmos a origem dos supostos fornecimentos de mercadorias para
a SOHO, verificamos que os seguintes responsáveis pelo suposto fornecimento
de mercadorias, nos anos de 2013 e 2014, correspondentes a 75,4% do valor das
notas fiscais de entrada, tiveram sua Inscrição Estadual tornada NULA, ou
possuem o CNPJ NULO, BAIXADO ou INAPTO.
5.8 – Em relação a estes fornecedores, cabe observar que, além da inidoneidade
dos documentos fiscais emitidos, a SOHO não efetuou nenhum pagamento aos
mesmos que pudesse justificar a aquisição de mercadorias, atestando a
inexistência das operações.
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

5.9 – A análise da movimentação bancária da SOHO, obtida através das
Requisições de Movimentação Financeira nos.: 0819000-2017-00120-9,
0819000-2017-00121-7 e 0819000-2017-00122-5, demonstra que a origem dos
recursos creditados nas contas bancárias da SOHO era de clientes que
realizaram estes depósitos/transferências para justificar a suposta compra de
mercadorias. A saída da maioria destes recursos, conforme informado acima,
não foi para os supostos fornecedores da SOHO, mas foi pulverizada em
diversas empresas e empresários do ramo de metais e sucatas. Conclui-se,
portanto, que as Notas Fiscais emitidas pela SOHO serviram para encobrir o
fornecimento de mercadorias de contribuintes do ramo de metais e sucatas que
não emitiram Nota Fiscal, desonerando-os do pagamento de tributos incidentes
sobre as vendas e receitas, caracterizando, em tese, sonegação fiscal.
5.10 – Foram abertas diligências nos clientes e beneficiários de recursos
originados na SOHO, onde eram intimados a comprovar a realização das
operações com a SOHO espelhadas nas notas fiscais emitidas ou justificar a
causa dos valores recebidos.
5.11 – Em relação aos beneficiários, que são empresas e empresários do ramo
de metais e sucatas, conforme já exposto, não houve justificativa para o
recebimento destes valores quando não suportados pelas Notas Fiscais que
deveriam ter emitido. Alguns, inclusive, reconheceram a venda sem emissão de
nota fiscal.
5.12 – Os fatos aqui descritos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das
operações (inexistência de fornecedores, equipamentos, funcionários e local
para armazenamento) e de circulação de mercadorias acobertadas por
documentos
fiscais
inidôneos
emitidos
pela
SOHO
(falsidade
documental/ideológica) e atestam, em tese, crimes contra a ordem tributária,
conforme disposto no art. 1o, incisos II, III e IV da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990.
5.13 - . A SOHO foi utilizada por diversos interessados como veículo para
obtenção de créditos fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS),
sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do IR e CSLL pela inserção de
custos inexistentes decorrentes de compras fictícias – Lei no 4.729, de 14 de
julho de 1965), sonegação fiscal decorrente da omissão de receitas pela falta de
emissão de notas fiscais, formação de caixa dois e desvios de recursos para os
sócios ou terceiros.
5.14 – Dentro deste contexto, foram baixadas as Notas Fiscais Eletrônicas
(Nfe’s) emitidas pela SOHO, onde se verificou constar o estabelecimento de
CNPJ no 66.007.857/0001-41 da WIREX como destinatária das mercadorias
discriminadas nos documentos fiscais.
5.15 – Foram baixadas, também as notas fiscais emitidas em 2013 e 2014 tendo
como destinatária a SOHO.
5.16 – Analisando o fluxo de entradas e saídas das mercadorias discriminadas
nos documentos fiscais, constatamos que a suposta origem do produto
Vergalhão de Cobre 8 mm, vendido pela SOHO para a empresa WIREX está
lastreada em empresas que também possuem a inscrição estadual cancelada e
que, conforme descrito acima (itens 13 e 14), são empresas inexistentes e,
portanto, não realizaram as operações de venda dos produtos para a empresa
SOHO. (...) Cabe ressaltar que não houve nenhum pagamento por parte da
SOHO para os referidos fornecedores, o que demonstra o propósito em dar
lastro à emissão de notas fiscais inidôneas pela SOHO.
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

(...)
5.19. Constata-se uma relação negocial bastante frágil entre a empresa WIREX
e a SOHO. A autuada não apresentou nenhum contrato com a SOHO para o
fornecimento das mercadorias e somente consultou a situação do fornecedor no
cadastro da Receita Federal do Brasil e no SINTEGRA para verificar se estava
apto a emitir notas fiscais.
5.20. A WIREX foi intimada a informar com qual frequência realizava visitas
no fornecedor SOHO ou se realizou algum tipo de auditoria. Em resposta, a
empresa informa que não realizou auditoria/inspeção SOHO e que não tem
como procedimentos visitas.
5.21 – A empresa demonstrou que o único contato que a WIREX mantinha com
a SOHO era com o representante “NELSON” da SOHO, através de pedidos
endereçado a ele. NELSON é Nelson Ossamu Sato, CPF 014.608.668-60,
funcionário da SOHO entre 2011 e 2013, responsável pelo contato com os
clientes e pela logística nas entregas, segundo declarado em depoimento
prestados à Secretaria da Receita Federal do Brasil no âmbito das investigações
envolvendo fraudes no setor de sucatas e metais.
5.22 – A WIREX não comprovou o efetivo transporte das mercadorias alegando
simplesmente que o frete era de responsabilidade do vendedor.
5.23 – Não apresentou os documentos cadastrais e certificado de Gestão de
Qualidade ISSO 9001, que diz ter solicitado da SOHO, alegando que estes
documentos não estão mais disponíveis, por tratar-se de fornecedor antigo. A
SOHO era uma das principais fornecedoras da WIREX, de que adquiriu
expressivas quantidades de mercadorias nos anos recentes de 2013 (R$
19.611.991,46) e 2014 (18.758.308,40), o que demonstra claramente a
incoerência da alegação, pois se trata de fornecedor antigo e tão pouco
insignificante para que descartasse essas informações/documentos.
5.24 – As legislações comercial e fiscal determinam a manutenção dos
documentos relacionados a sua atividade comercial por determinado prazo, que
para WIREX, ainda não transcorreu, além de que os documentos são
armazenados em meio digital,. Não mais físico (papel) como antes, o que
evidencia a estranheza da alegação de que os documentos não estão mais
disponíveis.
5.25- . Diante dos fatos narrados, a empresa WIREX sabia ou deveria saber da
incapacidade operacional da SOHO, e ao receber e registrar estas notas fiscais
inidôneas, não pode alegar boa-fé nas operações realizadas com a SOHO.
5.26- . De todo o exposto, temos que a empresa WIREX comprou mercadorias,
acobertadas por notas fiscais inidôneas emitidas pela empresa SOHO. Para dar
legitimidade às operações, os pagamentos eram efetuados pela empresa WIREX
nas contas bancárias da SOHO. Posteriormente, esses recursos eram repassados
pela SOHO para diversas empresas, neste caso, principalmente para a HUSKY
Comércio de Metais Ferrosos e não Ferrosos EIRELLI – CNPJ
06.204.364/0001-70 que repassava para outros beneficiários (documentos
anexados ao processo digital).
Ressaltamos ainda o fato de que a HUSKY solicitou baixa da inscrição no
cadastro CNPJ em 03/2014, mas continuou recebendo recursos da SOHO até
15/08/2014.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

III - Dos argumentos apresentados nas Impugnações da Contribuinte e das
responsáveis solidárias
5. Diante da autuação, a contribuinte e as responsáveis solidárias apresentaram
cada qual a sua impugnação, mas, com base nos mesmos argumentos, os quais apresento
conjuntamente, a seguir:
A – NULIDADE DO AUTO EM FACE DA DEMONSTRAÇÃO DA BOA FÉ
NAS OPERAÇÕES COM A SOHO
6. A contribuinte alega que desconhecia qualquer irregularidade na constituição e
funcionamento de seu fornecedor, tendo sidos realizados todos os procedimentos que estavam
ao seu alcance para verificar a idoneidade de seu fornecedor, quais sejam:
a) a publicidade do ato declaratório de inidoneidade da fornecedora SOHO só
ocorreu após a realização de negócio glosado, fato que evidencia sua boa-fé ao
adquirir mercadorias da referida empresa;
b) a empresa SOHO emitia notas fiscais regularmente, com autorização do Fisco
pois tinha inscrição estadual e respectivo DANFE válidos bem como estava
regular junto ao sistema eletrônico público – SINTEGRA. Apresenta
documentação comprobatória do alegado.
7.
A contribuinte esclarece que apresentou os tickets da balança referente ao
registro de saída das mercadorias, relatório do movimento do estoque, SPED contábil, e os
comprovantes de pagamento efetuados ao vendedor. Apresenta documentos comprobatórios do
alegado.
8.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n° 1.148.444 – MG, que estabelece que a aparência de regularidade
da fornecedora e a comprovada boa-fé da adquirente podem legitimar o aproveitamento de
creditamento dos tributos apropriados com base nos documentos fiscais tidos como inidôneos.
9.
As transações comerciais seguiram os procedimentos que são de praxe no
comércio e ocorreram anteriormente à publicação da inidoneidade da empresa em questão.
10.
A contribuinte apresentou comprovação de que houve de fato o pagamento
das despesas no seu valor integral, não se podendo falar em pagamentos sem causa.
11.
Aduz que não cabe ao contribuinte o ônus de fiscalizar a produção da
empresa fornecedora. Se assim o fosse, as relações comerciais se tornariam inviáveis. Explica
que se a promessa é a de entrega de determinado produto para o cliente e esse produto é
entregue, nesse momento acabam todos os instrumentos que a boa-fé e o bom senso atribuem ao
comprador nas relações comerciais.
B – DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DIANTE DO PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE E DA CORRETA APURAÇÃO DE IRPJ E CSLL NOS TERMOS
DO ARTIGO 290 DO RIR/99
12.
A contribuinte ressalta que a glosa dos créditos de PIS e COFINS foi
efetuada pela fiscalização sob o fundamento de que a) as operações de aquisição de matéria
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

prima que geraram os créditos de PIS/ COFINS foram inexistentes e b) considerando que não
havia crédito de PIS/COFINS a ser aproveitado, tais valores deveriam compor a base de cálculo
do lucro real, o que refletiu na ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e CSLL por arbitramento,
bem como na cumulação de multa de 150%.
13.
A contribuinte aduz, todavia, que:
“em regra, a declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas
fiscais da empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração
de direito de crédito, mas esse efeito é ressalvado quando o adquirente
comprova dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii) recebimento dos
bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a operação
de compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.”
14.
Diante desses argumentos, entende que por ter comprovado a compra das
mercadorias, tomou devidamente os créditos de PIS e COFINS e, portanto, apurou de forma
correta o IRPJ e a CSLL.
C – DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO
PIS E COFINS
15.
A contribuinte esclarece que a não cumulatividade do PIS/COFINS possui
respaldo constitucional desde a edição da Emenda Constitucional no 42/03, que introduziu o
parágrafo 12 ao artigo 195 da Constituição Federal, e não está condicionada a situação regular do
fornecedor. Aduz que a limitação deste princípio instaura a insegurança jurídica.
D – DA INSEGURANÇA JURÍDICA GERADA PELA POSSIBILIDADE DA
INIDONEIDADE A POSTERIORI
16.
A contribuinte argumenta ainda que a glosa dos créditos aproveitados
anteriormente à declaração de inidoneidade a posteriori de sua fornecedora traz completa
insegurança ao contribuinte, que não poderia presumir que esta estaria agindo de má-fé.
17.
Salienta que as presunções no direito encontram limites nas provas e
reitera que apresentou todas as provas comprovando que verificou a correta emissão e
autorização de NF-e, bem como a correta inscrição do SINTEGRA. Acrescenta que também
presentou os tickets da balança referente ao registro de entrada das mercadorias e os
comprovantes de pagamentos efetuados ao vendedor, SPED contábil (anexado ao processo
digital como arquivo não paginável), e o relatório do movimento do estoque.
18.
Requer a nulidade do AI uma vez que a fiscalização pretende retroagir ato
jurídico perfeito a fim de prejudicar a contribuinte.
E – DA AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A BOA-FÉ DA
CONTRIBUINTE E DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA
19.
Argumenta que o lançamento de ofício é ato administrativo que deve ser
motivado, mas tal motivação deve estar corroborada na linguagem das provas.
20.
Ressalta que a contribuinte apresentou todas as provas solicitadas pelo
Fisco.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

21.
Aduz que os fundamentos do AI foram baseados nos documentos relativos
à empresa SOHO, mais especificamente o procedimento administrativo que declarou
inidoneidade da empresa SOHO.
22.
Destaca que a fiscalização pretende imputar à contribuinte a
responsabilidade pelos atos da SOHO e não há prova suficiente para desconsiderar a operação
efetivamente ocorrida.
23.
Alega que, por este motivo, a fiscalização ofendeu os princípios do
contraditório e da ampla defesa, já que a contribuinte não participou da fiscalização efetuada na
empresa SOHO e, por isso requer a nulidade do AI.
F – DAS PROVAS E DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO No 1.148.444 – SÚMULA 509 DO STJ
24.
Argumenta a contribuinte que Fisco ignorou os documentos apresentados
pela contribuinte que comprovam sua boa-fé.
25.
Invoca a Súmula 509 do STJ2, bem como o precedente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.148.444 – MG, o qual
firmou o entendimento de que o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir
de sua publicação, devendo ser levado em consideração a boa-fé do contribuinte que demonstrou
a veracidade da compra e venda efetuada.
26.
Cita jurisprudência do CARF3, o qual teria estabelecido os requisitos para
comprovação de boa-fé do contribuinte, o que afastaria a declaração de inaptidão do fornecedor
e, consequentemente a inidoneidade das NFes emitidas por ele.
CRÉDITOS. GLOSA. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA
LEI No 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é
ressalvado quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento
do preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição
dos serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação de
serviços, de fato, ocorreu.
(...)
G – DA IMPOSSIBILIDADE DO CONTRIBUINTE FISCALIZAR OUTROS
CONTRIBUINTES
27.
Pugna, mais uma vez pela nulidade do auto de infração vez que este estaria
baseado em um dever fiscalizar atribuído à contribuinte sem que este dever tenha sido
estabelecido por lei.
H – DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESPONSABILIZAR OS
ADMINISTRADORES (ART. 135/CTN)

2 Súmula 509 do STJ: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda".
3 CARF - Terceira Câmara de Julgamento Recurso Voluntário no 15943.000105/200932. Sessão de 29 de janeiro de
2018
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

28.
Os bens dos administradores não respondem por dívida da sociedade,
salvo quando o administrador praticar atos contrários à lei ou ao contrato social, como fraude,
por exemplo, mas não se verifica nos autos nenhum ato da contribuinte que possa ser
interpretado como fraude ou abuso de personalidade ou confusão patrimonial, conforme
demanda o artigo 135, III do Código Tributário Nacional para imputação da responsabilidade
solidária dos administradores da sociedade.
29.
A responsabilização dos administradores prevista na lei tributária é medida
excepcionalíssima e só pode ser realizada caso devidamente comprovado que os sócios agiram
de maneira a praticar atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o
que não ocorreu.
I – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
30.
Alega a contribuinte que “ainda que fosse cabível a multa, ela não poderia
subsistir nos termos em que foi fixada”.
31.
A qualificação da multa depende da comprovação de que houve dolo,
fraude ou simulação pela contribuinte.
32.
Acrescenta ainda que
No presente auto de infração, o Fisco atribui multa de R$ 30.991.394,95 (trinta
mil, novecentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa
e cinco centavos), ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e não confisco, eis que os valores não correspondem com a realidade fática,
maculando-a com efeitos confiscatórios.
Isto é, o Fisco atribui multa no montante de 150% (trezentos e oito por cento)
do valor do tributo corrigido monetariamente.
IV - Da decisão recorrida.
33.
A 1a turma da DRJ de Belém/PA declarou improcedente a impugnação,
mantendo o AI, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2013, 2014 CUSTO DOS BENS VENDIDOS - FALTA DE
COMPROVAÇÃO Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e
real aquisição de mercadorias cujos valores foram deduzidos como custos na
determinação do lucro real, não bastando a prova de sua ocorrência apenas no
plano formal, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos documentos
fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram absolutamente
destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.
BASE DE CÁLCULO - PIS - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias cujos valores decorreram como créditos na determinação das bases
de cálculos do PIS e da COFINS, não bastando a prova de sua ocorrência
apenas no plano formal, mormente se o fisco demonstra que os emitentes dos
documentos fiscais respectivos não possuíam existência de fato e eram
absolutamente destituídos de capacidade operacional para realizar tal atividade.
MULTA QUALIFICADA. Mantém-se a multa qualificada de 150% quando
configurado o intuito de fraude utilizada para ocultar os reais beneficiários e
responsáveis pelos créditos tributários.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

TRIBUTAÇÃO REFLEXA Aplica-se às contribuições sociais reflexas, ao
IRRF, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz, dada a
íntima relação de causa e efeito que os une.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE As multas de ofício têm caráter de penalidade e
não de tributo, não lhe sendo aplicável a vedação constitucional de
utilização de tributo com efeito de confisco.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III, do CTN - CABIMENTO -
Comprovado que os administradores praticaram atos em nome da Processo
19515.721085/2018-29 Acórdão n.o 01-36.622 DRJ/BEL Fls. 2.103 2 sociedade com
infração de lei, tornam-se responsáveis pelos créditos tributários
decorrentes.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas
relativas a terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se
referem os arts. 96 e 100 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013,
2014 NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos,
as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto
ato administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. AUTUANTE.
Consoante art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, o auto de infração será
lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá,
obrigatoriamente, entre outros, a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não
se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode
falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado
entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória,
ampla oportunidade para apresentação documentos e razões de fato e de
direito.
Impugnação Improcedente
V - Recursos Voluntários
34.
Inconformadas, a contribuinte e as responsáveis solidárias apresentaram
recursos voluntários, com base nos mesmos argumentos utilizados na impugnação e já descritos
acima.
É o relatório.
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Ambos Recursos Voluntários, da contribuinte e das responsáveis solidárias
preenchem todas as condições de admissibilidade e, portanto, deles tomo conhecimento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o auto de infração foi lavrado em
virtude da contribuinte ter se aproveitado de créditos de PIS e COFINS provindos de operações
supostamente inexistentes com a fornecedora SOHO, os quais deveriam compor a base de
cálculo do lucro real. Sendo assim, de acordo com o Fisco, a glosa desses custos refletiu na
ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e CSLL por arbitramento, bem como na majoração de
multa de 150%.
Adicionalmente, as
despesas
decorrentes
de
compra das
mercadorias
discriminadas na base de cálculo do lucro real foram consideradas pelo fisco como “pagamentos
sem causa”, eis que considerados inidôneos os documentos fiscais.
Com efeito, não restam dúvidas sobre a irregularidade da operação da empresa
SOHO, fornecedora da Recorrente. A própria Recorrente não contesta este fato. Mas a
irregularidade de um fornecedor, pessoa jurídica independente e autônoma, por si, só não
justifica considerar que as transações ocorridas entre ela e seus clientes não ocorreram no plano
real.
O artigo 82 da Lei no 9.430/1996, traz os parâmetros por meio dos quais, é
possível se glosar operações contabilizadas com documentos inidôneos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já está
consolidada desde o ano de 2014 por meio da Súmula 5094, a qual está ancorada, entre outros, no
REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 27/4/2010, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC/73 e da Resolução STJ 8/2008. A tese firmada no precedente paradigma é a
de que

4 SÚMULA STJ 509: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação5.

Neste aspecto, este órgão julgador fica vinculado à aplicação de tal entendimento,
de acordo com o art. 62, § primeiro, alínea “b” 6do RICARF, sob pena da decisão incorrer em
causa de nulidade a que se refere o inciso II do caput do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, nos termos do art. 80 do RICARF, in verbis:
Art. 80. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto nos
arts. 42 e 62 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o inciso II do
caput do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.

Pois bem, o que se busca neste caso, então, é constatação dos dois requisitos
necessários para que a transação possa ser considerada válida: a contribuinte agiu de boa-fé na
sua relação comercial com a fornecedora SOHO? As transações comerciais de fato ocorreram?
Caso se verifique que a resposta a essas perguntas é positiva - Sim, a contribuinte
agiu de boa-fé, pois não tinha conhecimento da irregularidade da fornecedora e sim, as
transações foram reais - então, não há que se desqualificar as operações registradas pela
contribuinte.
Passemos a verificar se a contribuinte poderia ter conhecimento da inidoneidade
da empresa SOHO.
A verificação da boa-fé da contribuinte
A fiscalização, após detida análise das operações da empresa SOHO, constatou a
ausência de patrimônio e capacidade operacional que possibilitassem a empresa de exercer o seu
objeto, culminando na baixa de seu CNPJ por meio do processo n° 19515.720498/2018-96, o
qual só se tornou evidente ao mercado a partir do ano de 2018, muito embora a empresa já
tivesse tido a anulação da inscrição estadual de alguns de seus estabelecimentos localizados em
São Paulo, por simulação de existência de estabelecimentos em anos anteriores.

5 Disponível em: http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=T. Acesso em
19.01.2020.
6 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1° O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869. de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105.
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária: (Redação dada pela
Portaria MF n° 152. de 2016)

Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Em razão disto, a fiscalização entendeu que
a empresa WIREX sabia ou deveria saber da incapacidade operacional da
SOHO, e ao receber e registrar estas notas fiscais inidôneas, não pode alegar
boa-fé nas operações realizadas com a SOHO.

Importante notar que até o ano de 2018, não há que se falar que as notas fiscais
emitidas eram inidôneas. Como alega a Recorrente, a fornecedora emitia as notas fiscais
regularmente nos anos de 2013 e 2014, período da fiscalização que ensejou o presente processo
administrativo.
É certo que não se pode presumir que a Recorrente “deveria saber” da
incapacidade operacional de sua fornecedora. Se uma empresa oferece uma mercadoria no
mercado, a entrega e emite os documentos fiscais pertinentes à operação, não é factível esperar
que a as empresas fiscalizem a operação de todos os seus fornecedores.
Até porque, a Recorrente, ao consultar a inscrição da SOHO no Sistema Integrado
de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA),
verificou que este estava regular (fls. 1.017 – 1.019). Ressalta-se que é a partir do registro no
SINTEGRA que as empresas estão autorizadas a emitir notas fiscais para seus clientes.
Por esse motivo, deve haver, nesse caso, uma presunção de boa-fé da contribuinte,
e não uma presunção de má-fé, como aduz a fiscalização.

Sobre a veracidade das operações
A fiscalização, para desconsiderar a existência das operações de compra e venda
de matéria prima pela Recorrente, fundamentou sua análise sob os seguintes argumentos, os
quais analisaremos, um a um, a seguir:
(i) As operações envolvendo vergalhões de cobre estão sob a abrangência das
Normas da ABNT e padrões de qualidade ISO - (N13R 14733/2001) e demandam a exigência de
um certificado que garanta a adequação do produto às referidas normas técnicas. A Recorrente,
ao não possuir tais certificados da SOHO “descumpriu os requisitos mínimos de certificação
impostos pelas normas técnicas do setor”, demonstrando “total desconformidade com as normas
exigidas pelas certificações da empresa, assim como para os produtos”.
Sobre este aspecto, não creio que a qualidade dos produtos da Recorrente está sob
escrutínio neste caso. Apesar de deplorável a falta de compromisso da Recorrente com a
qualidade da matéria prima utilizada na fabricação de seus produtos, não estamos fazendo juízo
de valor sobre este aspecto, mas tão somente, se estes argumentos, utilizados pela fiscalização,
permitem que se declare que a operação não existiu de fato. Não creio que isso seja possível.
(ii)
A Recorrente não possuía contrato de fornecimento com a SOHO e o
único contato que mantinha com a SOHO era com o representante "NELSON", empregado da
SOHO entre 2011 e 2013, responsável pelo contato com os clientes e pela logística nas entregas.
Tampouco comprovou o efetivo transporte das mercadorias, alegando simplesmente que o frete
era de responsabilidade do vendedor.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Verifica-se pela leitura do TVF que esta informalidade parece ser uma prática
frequente do mercado no qual a Recorrente está inserida:
27. Em relação aos clientes diligenciados, a maioria apresentou uma relação
negocial bastante informal com a SOHO sendo que, na maior parte dos casos, as
negociações de vulto, supostamente, ocorriam por telefone, verbalmente. Não
havia contrato nem orçamento prévio e nem visita as dependências da SOHO.
Logo, sob esta justificativa, não foram apresentadas comprovações da
realização das negociações. Em comum verificamos o pouco caso pela origem
da mercadoria, a falta de controle do seu recebimento (peso, qualidade do
material adquirido). Em alguns casos ficou patente a desimportância do emissor
da nota fiscal em detrimento da nota em si.

Assim, a forma pela qual as compras são realizadas também não é um argumento
para comprovar que elas não ocorreram.
Da mesma forma, a falta de pagamento de frete não implica dizer que o produto
não foi entregue. Os contratos podem ser realizados de diversas formas, inclusive com a entrega
pelo vendedor da mercadoria, no local determinado pelo comprador. Esse argumento também é
determinante para se inferir que a operação de compra e venda não existiu.
(iii)
Na análise do fluxo de recursos da SOHO, verificou-se que parte de seus
fornecedores também era inidôneos ou inexistentes.
Não obstante, é fato que houve circulação de produtos, conforme demonstrado no
TVF, in verbis:
16. A análise da movimentação bancária da SOHO, obtida através das
Requisições de Movimentação Financeira nos.: 0819000-2017-00120-9,
0819000-2017-00121-7 e 0819000-2017-00122-5, demonstra que a origem dos
recursos creditados nas contas bancárias da SOHO era de clientes que
realizaram estes depósitos/transferências para justificar a suposta compra de
mercadorias. A saída da maioria destes recursos, conforme informado acima,
não foi para os supostos fornecedores da SOHO, mas pulverizada em diversas
empresas e empresários do ramo de metais e sucatas. Conclui-se, portanto, que
as Notas Fiscais emitidas pela SOHO serviram para encobrir o fornecimento de
mercadorias de contribuintes do ramo de metais e sucatas que não emitiram
Nota Fiscal, desonerando-os do pagamento de tributos incidentes sobre as
vendas e receitas, caracterizando, em tese, sonegação fiscal.
17. Neste fluxo de caixa foi possível identificar operações onde a SOHO
"cobrava" uma comissão de 2% para emitir a nota fiscal e direcionar os recursos
creditados pelo "cliente" à ordem. Com isso os recursos que ingressaram na
SOHO saiam, deduzidos da "comissão" no mesmo dia para pagar
empresas/empresários do ramo de metais e sucatas e, em algumas situações,
retomando à própria empresa ou seu sócio através da utilização de uma conta
corrente de passagem em outra empresa interposta.

Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

O fato da operação de aquisição de produtos pela SOHO com seus próprios
fornecedores ser irregular e obscura deve ser analisada apartadamente da operação da
Recorrente.
Da mesma forma, a Recorrente apresentou os comprovantes de pagamento
referentes às notas fiscais de compra de matéria prima da SOHO (DOC.01 de fls. 802-1.016) e,
demonstrou ter produzido mercadorias com a matéria prima adquirida da operação glosada,
trazendo aos autos relatório do movimento do estoque (fls. 802-1.016) e os tickets da balança
referente ao registro de saída das mercadorias (DOC. 03 de fls. 1.020 – 1.115), fatos que não
foram considerados pela fiscalização e nem mencionados no acórdão recorrido.
Ora, se as operações de compra de mercadoria foram inverídicas, porque a
Recorrente haveria de realizar os pagamentos ao fornecedor? E, como teria insumos para
fabricar seus produtos?
Sobre essas questões, a fiscalização não se pronunciou, mas ateve-se à
irregularidade da operação da fornecedora para lavrar o auto de infração. Cumpre salientar, mais
uma vez, que as operações irregulares e os ilícitos praticados por um fornecedor não podem ser
imputados aos seus clientes.
Da mesma forma, o acórdão recorrido também se ateve ao fundamento da
irregularidade da operação da fornecedora da Recorrente, deixando de apreciar as questões
verdadeiramente relevantes para a avaliação da veracidade da operação, nos termos do parágrafo
único do artigo 82 da Lei no 9.430/1996.
Da fundamentação do acórdão recorrido
Diante das impugnações apresentadas, a DRJ motivou sua decisão para manter o
auto de infração sob o fundamento de que embora a declaração de inidoneidade da fornecedora
tenha ocorrido posteriormente à lavratura do auto de infração ora questionado, tal fato seria
irrelevante diante de uma interpretação extensiva da Instrução Normativa da RFB 748 de 28 de
junho de 2007, que também já não estava mais vigente à época do fato gerador e tampouco na
lavratura do auto de infração.
Acrescentou ainda que
(...) ainda que se entenda que a declaração de inexatidão possa produzir efeitos
somente após a publicação do respectivo ato declaratório executivo, daí não se
segue que ficam legitimados todos os documentos emitidos anteriormente à
publicação, nem impedem que a fiscalização comprove a inidoneidade
desses documentos, por meio de quaisquer métodos investigativos,
especialmente os que comprovem que o seu emitente não tinha nem nunca
teve condição de prestar os serviços nele discriminados, nem de fornecer os
bens ou mercadorias cuja venda eles supostamente acobertam. Da mesma
forma, o terceiro interessado que pretender deduzir como custo ou despesa o
valor dos bens e serviços indicados nesses documentos, deverá comprovar sua
efetiva aquisição e pagamento, sob pena de sofrer a glosa de seu respectivo
valor, além de se sujeitar ao lançamento do imposto e contribuições.

Não obstante, sobre os argumentos das Recorrentes e as provas produzidas e
acostadas aos autos, comprovando os pagamentos referentes às notas fiscais emitidas pela
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

fornecedora e o uso da matéria prima para fabricação de mercadorias, o acórdão não se
pronunciou. Pelo contrário, apenas limitou-se a copiar trechos do TVF para demonstrar que a
fornecedora era de fato inidônea.
Mas, como vimos, não é por esse prisma que se deve analisar a questão. Mas sim,
pela perspectiva da Recorrente, se ela agiu de boa-fé e se, para ela, a operação foi real.
Nesse sentido, a fiscalização não se debruçou ou fez qualquer consideração sobre
as provas apresentadas antes da impugnação. Há uma série de notas fiscais e seus respectivos
comprovantes de pagamento, bem como a demonstração da movimentação da mercadoria nos
sistemas da contribuinte, bem como os tickets das balanças de pesagem.
Por esses, motivos, e, atendidos os requisitos estabelecidos por lei, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Da qualificação da Multa de Ofício
Diante do entendimento de que as operações são reais e existentes, não cabe a
glosa dos custos contabilizados e tampouco a glosa dos créditos de PIS/COFINS tomados, não
sendo cabível portanto, qualificar a multa de ofício nos termos do artigo 44 §1o da Lei 9.430/96.
Em relação ao argumento das Recorrentes de que a multa contraria o disposto no
art. 150, inciso IV, da Constituição Federal e na farta jurisprudência do STF, não cabe a este
órgão se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, nos termos da Súmula CARF
n.2.
Da responsabilidade solidária
Em relação à responsabilidade solidária das duas administradoras da sociedade, o
acórdão recorrido entendeu que:
Não resta dúvida, que as sócias exerciam a administração e a gerência da
sociedade (fl. 608/637), tinham conhecimentos, autorizaram os pagamentos e
consentiram na escrituração das notas fiscais inidôneas, participando dos fatos
que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário, sendo
responsáveis pelos créditos decorrentes das obrigações tributárias apuradas. A
tentativa de ludibriar o fisco na apropriação de créditos indevidos de custos e
tributos e dos pagamentos que serviram para simular a boa-fé nas operações
realizadas, caracterizam atos praticados com infração de lei, com fundamento
no artigo 135, III do Código Tributário Nacional. Portanto, os
administradores
acima
identificados,
devem
ser
responsabilizados
solidariamente com a empresa WIREX CABLE S/A pelos créditos tributários
apurados nestes autos.
É incontroverso que, tivesse a contribuinte incorrido em fraude e simulação para
reduzir a carga tributária incidente em seu negócio, as administradoras Solange Vallilo Berardo e
Rhea Sylvia Maria Nose Piedade Goncalves, deveriam ser responsabilizadas nos termos do
artigo 135, III do CTN7.

7 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

No entanto, como ficaram comprovados os requisitos previstos no art. 82 da Lei
no 9.430/1996 que afastam os efeitos tributários da declaração de inidoneidade de um fornecedor,
voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a responsabilidade solidária das
administradoras, neste caso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, divergiu do entendimento
da I. Relatora Paula Santos de Abreu quando deu provimento ao RV da recorrente no sentido de
afastar as tributações presentes nos AI de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e IRRF (fls. 667/723), e, por
consequência, ao recurso voluntário dos sujeitos passivos solidários arrolados pelo Fisco
Nessa linha, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os votos
da I. Conselheira, com a devida vênia, faço leitura diferente dos temas aqui abordados e que
foram descritos pelo Fisco no TVF (fls. 644/663):

Para chegar a estas conclusões (que levaram aos lançamentos aqui apreciados),
a Fiscalização desenvolveu longo, parcimonioso e detalhado procedimento fiscal que levou à
realização de inúmeras pesquisas e trabalhos de campo, circularização de informações,
cruzamento de dados e diligências “in loco” em estabelecimentos envolvidos, de uma forma ou
outra, com os fatos narrados.
Igualmente se permitiu à recorrente, preliminarmente à lavratura dos autos de
infração, que expusesse todo o “modus operandi” que norteou as operações tratadas (a respeito,
vide Termo de 15/02/2018 – reproduzido no TVF – fls. 652/653 e Termo de 20/11/2018 – TVF -
fls. 654/656), apresentando as respostas que entendeu cabíveis.
Para melhor visualização impendem alguns comentários preambulares,
iniciando pelo estudo da situação jurídica e operacional da pessoa jurídica que teria fornecido os
produtos à recorrente e que acabaram por ser glosados, no caso a SOHO Bringhton Metals
EIRELI.
DA PESSOA JURÍDICA SOHO BRINGHTON METALS EIRELI – CNPJ No 05.825.925/0001-95
Pois bem, compulsando os autos, as inquisições do Fisco e as respostas da
fiscalizada, penso que se pode traçar, incontroversamente, o seguinte quadro fático,
especialmente no que tange à participação da SOHO, empresa que foi o epicentro das operações.
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

1. a recorrente (WIREX) teria adquirido mercadorias de SOHO
Bringhton Metals EIRELI – CNPJ No 05.825.925/0001-95 nos anos-
calendário de 2013 e 2014 em valores superiores a 38 milhões de reais
nos anos de 2013 e 2014 (R$ 19.611.991,46 e R$ 18.758.308,40,
respectivamente – TVF – fls. 657).
2. referida pessoa jurídica (SOHO) - responsável por substancial
“fornecimento” de mercadorias para a recorrente - apresentaria as
seguintes características:
2.1. teve seu CNPJ baixado por ausência de patrimônio e
capacidade operacional que possibilitasse exercer seu objeto
social;
2.2. não integralizou seu contrato social, só o fazendo dois
anos após o prazo previsto contratualmente e mediante
utilização de pessoa jurídica dissolvida;
2.3. jamais declarou ou recolheu tributos;
2.4. sua
movimentação
financeira
era
totalmente
incompatível com o volume de notas fiscais que emitiu;
2.5. seus estabelecimentos não apresentavam a mínima
capacidade e logística operacional exigidas para movimentar
o volume de mercadorias (vergalhões de ferro, basicamente)
que supostamente vendeu;
2.6. não havia funcionários – nem especializados nem de
apoio - para realizar tais serviços e os gastos com o consumo
de energia elétrica, água, armazenagem e transporte eram
ínfimos para englobar tais operações;
2.7. nesse tom, em 2013 e 2014, a SOHO (suposta
fornecedora da recorrente WIREX), emitiu notas fiscais de
vendas de produtos no importe próximo a 1 BILHÃO DE
REAIS, movimentando 162 mil toneladas de produtos de
grande porte e volume (vergalhões, tarugos, etc), que
corresponderiam a carregar/descarregar em torno de 10 mil
caminhões no referido período (em torno de 20 a 25
veículos/dia);
2.8. tudo isso em cinco estabelecimentos (matriz e filiais) e
contando com apenas QUATRO empregados (e em funções
administrativas), sendo lícito inquirir “QUEM” carregava e
descarregava
tais
produtos,
“QUEM”
manuseava
empilhadeiras, guindastes ou equivalentes (que se presume
devam ser necessários para tal mister), “QUEM” coordenava
o quê?;
2.9. referida empresa, responsável por grande parte do
fornecimento de mercadorias registrado pela recorrente
(WIREX) teve sua inscrição estadual CANCELADA pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo “por simulação
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

de existência de estabelecimentos” (documentos nos autos),
em um caso a partir de 01/10/2007 e em outro a partir de
02/08/2012. Em qualquer das hipóteses, MUITO ANTES que
os fatos aqui narrados (2013 e 2014);
3. mercê desse engenhosa articulação, a SOHO (repita-se, “fornecedora”
da recorrente), conseguiu registrar “saldos negativos de ICMS”, ou seja,
os créditos gerados nas “entradas” foram superiores aos “débitos” por
saídas, fato que, embora não seja impossível de ocorrer em um primeiro
momento, mostra-se estranho quando perpetuado ao longo do tempo;
4. tal fato (créditos maiores que débitos) podem ser originários de i)
aquisições (entradas) com alíquota maiores que as de saída ou, ii) em
razão de venda com prejuízo. Neste segundo caso, despiciendo alongar-
se, empresa alguma consegue sobreviver com prejuízos acumulados ao
longo de anos. Quanto à primeira hipótese, ainda que possível, exige
comprovação. No caso concreto, segundo apurou o Fisco, com suporte
em
diligências, a esmagadora maioria
(75,4%) dos
supostos
“fornecedores” de mercadorias para a SOHO (e que lhe permitiria o
crédito de ICMS que escriturou) teve suas inscrições estaduais e CNPJ
tornados NULOS, INAPTOS ou BAIXADOS, por documentação
tributariamente ineficaz, interposição de pessoas nos quadros societários
ou simulação de estabelecimentos; enfim, empresas inidôneas;
5. pois bem, se o quadro em valores relativos já impressiona
negativamente (de cada 4 reais de valores das entradas, 3 reais
originaram-se de empresas inaptas, inidôneas, com CNPJ e IE baixadas,
sem estrutura, inexistentes de fato), ou seja, 3⁄4 das operações, quando se
tomam os valores absolutos o cenário é estarrecedor: uma movimentação,
em dois anos-calendários, da ordem de 715 MILHÕES DE REAIS. Veja-
se:

Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

6. potencializando a estampa, acresça-se que a SOHO, em relação a estes
“fornecedores” NÃO FEZ O DESENCAIXE DE UM CENTAVO
SEQUER PELAS POSSÍVEIS COMPRAS A FAVOR DESTES
“VENDEDORES”, isto é, “comprou” 715 milhões de reais e não há
registro de saída de um mísero níquel na sua escrituração! (no TVF – fls.,
648/649 há relato detalhado, caso a caso, das situações fiscais destas
pessoas jurídicas);
7. diga-se, comprou e não pagou, ou, para ser mais específico,
“comprou” e “pagou”, NÃO AOS FORNECEDORES ACIMA
LISTADOS (715 MILHÕES DE REAIS), MAS A TERCEIROS, no
caso, empresas e empresários do ramo de metais e sucatas que NADA
TINHAM A VER (formalmente) com as operações referidas, ou seja,
pessoas estranhas aos fatos, mostrando que os verdadeiros vendedores
(fornecedores) não seriam as PJ referidas na planilha, até porque, visto
antes, tais “empresas” não teriam suporte para as gigantescas operações,
mas outras companhias do mesmo segmento e que, ao não emitirem
notas fiscais, passaram ao largo de qualquer tributação;
8. com isso, na outra ponta, a SOHO pode “vender” para a recorrente
(WIREX) as mercadorias que supostamente teria adquirido das pessoas
jurídicas inativas, inaptas, baixadas, inidôneas, mas que efetivamente
foram adquiridas de terceiros, apenas acobertadas pelas notas fiscais
emitidas pelas empresas irregulares;
9. em um quadro sinótico:
a)
SOHO diz ter adquirido em 2013/2014, quase 1
BILHÃO DE REAIS de produtos do ramo de metais e
sucatas;
b)
deste montante, 715 milhões são “vendidos” por
empresas inaptas, inidôneas, baixadas e inativas;
c)
surpreendentemente, SOHO não paga um centavo
sequer a tais fornecedores, ao contrário, auditoria em suas
contas bancárias mostra que o pagamento foi feito a terceiros,
no caso, empresas e empresários do ramo de metais e sucatas,
apontando para claros indícios de serem estes os verdadeiros
fornecedores (tanto que foram remunerados por isso);
d)
na sequência e dentro do mesmo planejamento, “vende”
as mesmas mercadorias (adquiridas de terceiros) para a
WIREX, emitindo as correspondentes notas fiscais;
e)
com isso, aparente e formalmente, o ciclo se fecha.
f)
mas se fecha, porém, apenas sob o ÂNGULO
FORMAL, NÃO NO MUNDO REAL!
10.
de fato, como mostra o exaustivo trabalho fiscal, essas
mercadorias entregues à WIREX não poderiam ter vindo da SOHO
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

porque esta não as poderia ter comprado de empresas que não existem
efetivamente (baixadas, inaptas, inidôneas) e que não tinham a mínima
estrutura para comprar, armazenar, estocar, movimentar e vender tais
produtos. Na verdade, vieram (sem nota fiscal) de outras empresas que
por elas receberam, acobertadas por documentos das inquinadas pessoas
jurídicas e foram entregues diretamente à WIREX, suportada
documentalmente pelas notas fiscais da SOHO (que, não se olvide,
também é empresa INAPTA e com inscrição estadual e CNPJ baixados);
11.
para fechar o painel, a Fiscalização apontou (e não foi
contraditada) que a SOHO cobrava uma “comissão” de 2% para
emitir as notas fiscais e direcionar os recursos recebidos ao efetivos
fornecedores. Nessa matemática financeira, a SOHO recebia da WIREX
os recursos (supostamente para quitar uma duplicata de sua emissão) e
imediatamente (no mesmo dia), repassava o montante para o efetivo
fornecedor (que não era nenhuma das indigitadas pessoas jurídicas
inidôneas), retendo (?!) exatamente o montante de 2% de comissão. Ou
seja, agia como um “intermediadora”, “corretora”, “representante”,
jamais como uma empresa comercial agiria;
12.
releva apontar que a Fiscalização realizou diligências nos
beneficiários destes recursos originados da SOHO visando aferir a efetiva
realização de negócios entre as partes e a justificativa pela entrada do
numerário em suas contas bancárias e as correspondentes notas fiscais.
Em relação às entradas de recursos nas contas bancárias não foram
apresentadas quaisquer justificativas e sobre a emissão de notas
fiscais, além de não terem sido apresentadas, muitas das
diligenciadas reconheceram a ocorrência de venda sem emissão das
mesmas;
13.
em suma, em relação à SOHO, cristalino que sua participação
central no esquema teve como função formar e transferir créditos
fictícios de tributos não cumulativos (ICMS, IPI, PIS e COFINS), além
de propiciar, por custos inexistentes, a redução das bases imponíveis de
IRPJ e de CSLL.

Feitas estas digressões a respeito dos fatos e participação da SOHO nos
mesmos, passo à análise do envolvimento da recorrente (WIREX) nas operações, incluindo os
documentos encartados pelo Fisco e a peça recursal de 2o Grau acostada.

Segundo o TVF (fls. 652):
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Para concluir, como já reportado no início deste voto (TVF – fls. 658):

E perpetrar os lançamentos aqui analisados, incluindo o relativo ao IRRF por
pagamento sem causa:

Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

De sua parte, a recorrente, em seu recuso voluntário (fls. 1557/1586), pontua
sua defesa em rebater as colocações do Fisco e da decisão recorrida, assentando, em breve
síntese, os quatro tópicos abaixo (todos os destaques são do original):
I - DEMONSTRAÇÃO DA BOA FÉ DA RECORRENTE NAS OPERAÇÕES COM A SOHO
“Na espécie, a Recorrente apresentou os comprovantes das
transações comerciais com a SOHO, através das NF-e,
comprovantes de pagamentos efetuados ao vendedor, relatório do
movimento do estoque, tickets da balança referente ao registro de
saída das mercadorias, consulta ao SINTEGRA, e SPED contábil.
Dessa forma, temos que o v. acórdão é contraditório, a medida que
a Recorrente comprovou o pagamento do preço e o recebimento das
mercadorias, conforme estabelece o ato normativo da Receita
Federal.
Portanto, é cristalina a boa-fé da Impugnante, a qual está pautada
vastamente em provas carreadas nos autos
(...)
A alegação de inidoneidade torna o contribuinte (cliente e
comprador de mercadorias) sujeito a um poder arbitrário do fisco
estadual.
(...)
Contudo, a Recorrente se muniu de todas as ferramentas existentes e
acessíveis para evitar quaisquer alegação de má-fé, não havendo
qualquer razão para responsabilizá-la por infrações cometidas
pelas fornecedoras
(...)
Ao apresentar os documentos requeridos na notificação a
Recorrente apresentou documentação idônea de forma a comprovar
a efetivação de operações comerciais, em conformidade com a
legislação.
(...)
A Recorrente sequer participou de tal fiscalização efetuada na
empresa SOHO. Assim ofende os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
(...)
A investigação realizada foi restrita à fornecedora, bem assim sem a
participação da Recorrente, logo não pode o fisco considerar
verdadeiros os fatos para presumir a má-fé da contribuinte”.
II - INIDONEIDADE DECLARADA A POSTERIORI -INSEGURANÇA JURÍDICA
“No v. acórdão, o d. Auditor Fiscal afirmou que a legislação (Lei n°
9.430/96) permite que a declaração de inaptidão produza efeitos
retroativos, conforme trechos abaixo transcritos:
(...)
Ocorre que, no presente caso, a fiscalização não comprovou que as
operações com a empresa SOHO não se realizaram, pelo contrário,
a Recorrente comprovou com documentação hábil que as transações
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

de fato ocorreram. Portanto, não poderia glosar a eventual dedução
de seu valor na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Além disso, a possível inidoneidade a posteriori das empresas que
fazem negócios jurídicos com a Recorrente traz completa
insegurança ao contribuinte, não ao que poderia ter agido de má-fé
como se pode presumir, mas a outro contribuinte que com ele
praticou negócios no passado.
(...)
As presunções em direito encontram limites nas provas. Na espécie,
as provas demonstram o cuidado da Recorrente em verificar a
correta emissão e autorização de NF-e, bem como a correta
inscrição do SINTEGRA. Além disso consta ainda nos autos os
tickets da balança referente ao registro de entrada das mercadorias,
comprovantes de pagamentos efetuados ao vendedor, SPED contábil
e o relatório do movimento do estoque.
Ressalta-se que não é plausível que a Recorrente fiscalize e saiba da
existência dos estabelecimentos dos seus fornecedores, simplesmente
porque torna a operação inviável. Quais são as ferramentas
disponíveis ao contribuinte? Exatamente a nota fiscal eletrônica, a
consulta ao SINTEGRA e a entrega da mercadoria, como ocorreu
na espécie.
Logo, a constatação a posteriori da inidoneidade das empresas
fornecedoras
da
Recorrente
não
pode
prejudicar
outro
contribuinte que não seja a própria empresa inidônea. As consultas
realizadas nas datas dos fatos geradores demonstram que a empresa
era idônea, não podendo a Recorrente ser prejudicada pela
inidoneidade declarada posteriormente.
Como se não bastasse, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n° 1.148.444 – MG, entendeu que o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação, devendo ser levado em consideração a boa-fé do
contribuinte que demonstrou a veracidade da compra e venda
efetuada, conforme é o presente caso:
(...)
Da mesma forma, cabe trazer a Súmula 509 do STJ:
(...)
Ora, não se pode ignorar uma Súmula e um recurso especial
repetitivo, conforme pretende fazer o d. Auditor Fiscal, diante da
força de vincular entendimentos no mesmo sentido. Isto é, temos na
espécie uma Súmula e um recurso especial repetitivo, julgando a
favor da boa-fé e de sua presunção aos casos de empresa idônea à
época dos fatos, o qual deve ser adotado pelas instâncias
inferiores”.
III - MULTA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
“Em relação a multa, o v. acórdão consignou que “estão
devidamente demonstradas as circunstâncias previstas em lei como
caracterizadoras de infração qualificada, o que já é o bastante para
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

manter-se aqui a multa de ofício aplicada no percentual de 150%,
não havendo que se falar em confisco.”
No entanto, o Fisco atribui multa de R$ 30.991.394,95 (trinta
milhões e novecentos e noventa e um mil e trezentos e noventa e
quatro reais e noventa e cinco centavos), ferindo os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, eis que os valores
não correspondem com a realidade fática, maculando-a com efeitos
confiscatórios.
Isto é, o Fisco atribui multa no montante de 150% (trezentos e oito
por cento) do valor do tributo corrigido monetariamente.
(...)
O Fisco não pode agir no exercício de suas funções, com a
aplicação de multas confiscatórias e desproporcionais. O dever de
atuar necessita de limites, moderação, ponderação de valores e
integração de direitos de maneira razoável no desenvolvimento da
atividade estatal.
(...)
Assim, não assiste razão ao Fisco de aplicar uma multa
desproporcional, não condizente com o ato do contribuinte e,
sobremaneira, sem a análise do caso concreto”.
IV - INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DIANTE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
“No auto de infração foram glosados todos os créditos tributários
decorrentes das operações com a SOHO, bem como considerados
como “pagamentos sem causa” os gastos com a compra das
mercadorias, sob o argumento de que as operações não ocorreram.
Entretanto, a Recorrente apresentou toda documentação possível
para comprovar as operações com a SOHO, comprovado através
das NF-e, comprovantes de pagamentos efetuados ao vendedor e
relatório do movimento do estoque, tickets da balança referente ao
registro de saída das mercadorias, consulta ao SINTEGRA e SPED
contábil.
(...)
Portanto resta claro e evidente que a Recorrente apurou de forma
correta o IRPJ e o CSLL, eis que se comprovou a compra das
mercadorias e se creditou devidamente de PIS e COFINS.
(...)
Esse é o ponto mais importante: a Recorrente cumpriu com todas
as ferramentas disponíveis para certificar-se da idoneidade das
fornecedoras, restando evidente sua boa-fé.
Portanto, foram corretamente tomados os créditos tributários
decorrentes das operações com a empresa SOHO, os quais
refletiram na ocorrência dos fatos geradores dos tributos IRPJ e
CSLL.
No que tange às contribuições ao PIS e à COFINS, a não
cumulatividade possui respaldo constitucional desde a edição da
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Emenda Constitucional no 42/03 que introduziu o parágrafo 12 ao
artigo 195 da Constituição Federal:
(...)
Portanto, limitar o princípio constitucional da não-cumulatividade é
ofensa aos preceitos constitucionais e instaura a insegurança
jurídica.
Isto posto, deve ser reformado o v. acórdão, visto que é correto o
creditamento de PIS e COFINS decorrentes das operações com a
empresa SOHO, os quais refletiram na ocorrência dos fatos
geradores dos tributos IRPJ e CSLL”.
Pois bem, como visto no voto da I. Relatora, tais argumentos foram por ela
acolhidos, pugnando a Conselheira pelo afastamento dos lançamentos.
Entretanto, em que pesem as aduções da recorrente e a posição externada pela
I. Relatora, faço, como dito no início deste voto, uma leitura diferente dos fatos aqui narrados e
concluo de forma diversa.
Explico.
De prefácio, parece-me claro que a interpretação individualizada dos fatos e
dos argumentos trazidos nas peças recursais podem levar ao entendimento assumido pelo voto
vencido no sentido de que:
1. a recorrente seria terceiro de boa-fé que não poderia ser responsabilizada
ou penalizada pelo fato de a inscrição de sua fornecedora ser declarada
inidônea;
2. nos mesmos padrões, nada teria a ver com as empresas inaptas, baixadas,
incapazes estrutural e operacionalmente de fornecer à SOHO, os produtos
que, depois, foram enviados à WIREX;
3. a recorrente teria efetuado o pagamento das aquisições, por isso, abrangida
pela proteção do artigo 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996;
4. do mesmo modo, pela decisão do STJ sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
da Resolução STJ 8/2008 e da Súmula 5098, a qual está ancorada, entre
outros, no REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
27/4/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução STJ
8/2008. Nessa linha, “o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da
não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação”;
5. mais ainda, o órgão julgador ficaria vinculado à aplicação de tal
entendimento, de acordo com o art. 62, § primeiro, alínea “b” 9do RICARF,

8 SÚMULA STJ 509: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
9 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1° O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

sob pena da decisão incorrer em causa de nulidade a que se refere o inciso
II do caput do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, nos
termos do art. 80 do RICARF;
6. a tentativa do Fisco de questionar sobre a qualidade dos produtos da
Recorrente não estaria sob escrutínio neste caso;
7. o fato da operação de aquisição de produtos pela SOHO com seus próprios
fornecedores ser irregular e obscura deveria ser analisada apartadamente
da operação da Recorrente;
8. a não existência de contrato de fornecimento entre a recorrente e a SOHO,
e a constatação de que o único contato que mantinha com referido
“fornecedor” era feito através o representante “NELSON”, empregado da
SOHO entre 2011 e 2013 e que seria o responsável pelo contato com os
clientes e pela logística nas entregas, não desnaturaria as operações;
9. a forma pela qual as compras foram realizadas não seria um argumento
para comprovar que elas não ocorreram;
10. a falta de pagamento de frete não implicaria dizer que o produto não foi
entregue. Os contratos podem ser realizados de diversas formas, inclusive
com a entrega pelo vendedor da mercadoria, no local determinado pelo
comprador;
11. a inidoneidade de grande parte dos fornecedores da SOHO não
desnaturaria as operações com a recorrente. Este ponto (aquisição de
produtos pela SOHO e a situação de seus próprios fornecedores) deveria
ser analisado em operação apartada e específica.
Com a devida vênia, ainda que os pontos levantados pela peça recursal da
recorrente e o bem suportado voto da I. Relatora mantenham coerência entre si, penso que, no
caso, é de se aplicar solenemente o clássico brocardo “a essência se sobrepõe à forma” (Wilson
Alberto Zappa – Perícia Contábil – Normas Brasileiras – Juruá, 2004 – pg. 42), isto é, não basta
a FORMA estar perimetricamente bem delineada e seus contorno simetricamente alinhavado,
antes é preciso separar aquilo que aparentemente se exibe, se mostra, se escancara e perscrutar,
enxergar, adentrar o âmago do cenário, buscando a verdadeira essência dos fatos, ou seja, aquilo
que a fotografia não mostra aos olhos menos avisados.
Em outro dizer, conquanto haja emissão de notas fiscais da SOHO para a
recorrente, haja pagamentos desta para aquela, os controles de estoque da autuada apresentem
movimentação física dos produtos que – supostamente – a SOHO forneceu, fato é que, na
origem, toda esta engenharia está maculada e viciada, como bem apontado pelo Fisco.

(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869. de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105.
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária: (Redação dada pela
Portaria MF n° 152. de 2016)

Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Explicando para que não pairem dúvidas: a SOHO não poderia ter fornecido
as mercadorias de uso da recorrente, tais como lingotes, sucatas de metais, vergalhões, etc.
pelo simples motivo de que não as possuía e não possuía estrutura nem estoque para tal.
Nesse cenário, o que fazia era simplesmente “intermediar” a aquisição que a
recorrente fazia junto a quem efetivamente possuía tal estrutura de fornecimento e dar ares de
regularidade à operação, emitindo as correspondentes notas fiscais (cujos tributos sobre elas
incidentes nunca foram pagos), “receber” a quitação das duplicatas sacadas e, depois de reter 2%
(?!) deste valor para si, repassar aos efetivos fornecedores os montantes que a eles eram devidos.
Para “justificar” suas vendas à recorrente, implementava mais uma peça a esse
engenhoso quebra-cabeça: “alimentava” seu estoque (fictício) com “produtos” supostamente
fornecidos por empresas que, como ela, eram inaptas, inidôneas, baixadas, com inscrições e
CNPJ cancelados e sem nenhuma estrutura física, operacional e de logística para realizar
movimentações de 715 MILHÕES DE REAIS com a SOHO e, depois, desta para a WIREX,
em importe superior a 38 milhões de reais.
Nesse sentido, o detalhado libelo acusatório:

Então, se a SOHO não comprou nenhuma mercadoria (seus fornecedores,
como dito, além das irregularidades formais citadas, não tinham estrutura e nem logística para
movimentar a enorme quantidade de produtos de alta tonelagem e volume), como poderia ela,
SOHO, vender o que não comprou?
Mais ainda, como ela, SOHO, poderia ter movimentado 162 mil toneladas de
produtos entre 2013 e 2014, emitindo notas fiscais de venda que totalizaram, aproximadamente,
R$ 980 milhões, com uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 480 milhões,
através de 5 (cinco) estabelecimentos (2 em SP, RJ, SC e AL) e contando APENAS COM 4
EMPREGADOS E EM FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS???
Se só existiam funcionários administrativos, de se perguntar, quem manuseava
as empilhadeiras, guindastes, pontes rolantes, macacos hidráulicos e demais ferramentas
sabidamente necessárias para movimentar e carregar produtos de alta tonelagem?
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Na verdade, tais ferramentas nunca foram necessárias porque tais produtos
NUNCA existiram em estoque na SOHO ou em seus “fornecedores”. Portanto, inquestionável, à
vista dos autos, que não havia manuseio de mercadorias nem nos “fornecedores” da SOHO,
muito menos nesta para “carregar” caminhões visando a entrega no estabelecimento da
recorrente.
O que havia, de fato, era uma “pura e simples” emissão e troca de notas fiscais
que acobertavam os verdadeiros fornecedores e cujos impostos nunca foram recolhidos pela
SOHO e propiciaram à recorrente a utilização de créditos relativos aos tributos não cumulativos
e redução das bases imponíveis de IRPJ e de CSLL por custos fictícios.
Esse cenário está robustamente apontado no exaustivo trabalho fiscal e mostra,
com todas as tintas, que essas mercadorias (vergalhões, metais, fios de cobre, sucatas) entregues
à WIREX não poderiam ter vindo da SOHO SIMPLESMENTE porque esta não as poderia
ter comprado de empresas que não existem efetivamente (baixadas, inaptas, inidôneas, sem a
mínima estrutura operacional para realizar atividade com produtos de alta tonelagem e volume).
Na verdade, vieram (sem nota fiscal) e foram acobertadas por documentos das
inquinadas pessoas jurídicas emitidos contra a SOHO e desta para a WIREX. Tudo sem se
esquecer que se está falando de empresas inaptas, baixadas, inidôneas, com inscrição estadual e
CNPJ cancelados e sem qualquer estrutura operacional.
Por fim, relembre-se, a SOHO cobrava uma “comissão” de 2% para emitir
as notas fiscais e direcionar os recursos recebidos da WIREX para os verdadeiros
fornecedores.
Nessa equação matemática, a SOHO recebia da WIREX os recursos
(supostamente para quitar uma duplicata de sua emissão) e imediatamente (no mesmo dia),
repassava o montante para o efetivo fornecedor (que não era nenhuma das indigitadas pessoas
jurídicas inidôneas), retendo (?!) exatamente o montante referente aos 2% de comissão. Então
caberia perguntar: que empresa comercial faz isso?
O que se tem, na verdade insofismável é que a SOHO não tinha estrutura
alguma e cobrava, como um “intermediadora”, “corretora”, “representante”, um percentual pelos
“serviços” que prestava.
JAMAIS POR MERCADORIAS FORNECIDAS, PORQUE NUNCA AS
FORNECEU!
Este quadro é tão cristalino que muitas das diligenciadas responderam ao Fisco
que realmente efetuaram venda sem emissão de notais fiscais.
Nesse ponto, caem por terra as alegações da recorrente de que seria terceiro de
boa-fé e que não tinha condições de saber o que se passava em seu fornecedor.
Na verdade, é elementar nos negócios mercantis que as empresas (notadamente
em operações de grande porte) se comuniquem e se conheçam, até para se saber sobre a
capacidade de fornecimento de uma e as condições financeiras da outra para pagar as aquisições.
Nesse sentido, singela demais a afirmação da recorrente de que teria se munido
de “todas as ferramentas existentes e acessíveis para evitar quaisquer alegação de má-fé, não havendo
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

qualquer razão para responsabilizá-la por infrações cometidas pelas fornecedoras”, mais não fosse,
pelo simples fato de que ninguém adquire produtos que exigem certificação da ABNT sem
verificar suas origens, quem vai fornecer, a capacidade de atendimento dos pedidos, a qualidade
dos produtos e a tradição do fornecedor.
Veja-se que não se está falando de uma mera compra de materiais de limpeza
ou de escritório de valores irrisórios, mas de insumos e mercadorias de utilização na atividade
operacional da recorrente e que somaram mais de 38 milhões de reais nos anos de 2013 e
2014 (R$ 19.611.991,46 e R$ 18.758.308,40, respectivamente – TVF – fls. 657).
Então, em sã consciência, com um volume de operações deste naipe, que
empresa não se certificaria da origem dos produtos que estaria adquirindo e da capacidade de
fornecimento da contratada?
Observe-se o que a própria WIREX apregoa em seu perfil na internet, em
informações direcionadas ao mercado, afirmando ser:

E que seus produtos têm:

E no que diz respeito às certificações técnicas:
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Tudo isso sintetizado na seguinte frase:

Então, repita-se, como uma empresa desse porte passaria ao largo de se
certificar da idoneidade de um de seus principais fornecedores e não exigiria atestado de
qualidade dos caríssimos produtos que estava adquirindo? Pois bem, a respeito desse fato, em
resposta ao Termo de Intimação emitido pelo Fisco, a recorrente laconicamente informou (TVF
– fls. 655):

E arrematou:

Ou seja, ainda que os produtos finais da recorrente sejam certificados
(conforme seu próprio dizer institucional), em momento algum ela se preocupou em saber se os
produtos de um de seus principais fornecedores de insumos (que comporiam o produto final)
teriam a mesma certificação, em um risco latente de ter problemas futuros.
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Ao revés, no exprimir da recorrente, bastaria uma “inspeção interna” para sua
aprovação!
De se convir que tal procedimento não deixar de soar extremamente estranho
em um contexto mercadológico de altíssima complexidade e cujos produtos finais da WIREX,
ainda segundo seu sítio na internet, teriam como destinatários “setores industriais, de energia e
de infraestrutura nas suas demandas mais críticas por performance, confiabilidade e soluções
inovadoras de engenharia”.
E mais, ainda de acordo com suas informações institucionais, “A Wirex Cable,
ao longo dos seus mais de 20 anos de experiência, tornou-se o fabricante nacional com o
maior portfolio de cabos de potência e especiais, atendendo aos maiores grupos industriais do
país, concessionárias de transmissão e distribuição de energia elétrica, empresas geradoras de
energia, empresas de instalação, projetos e engenharia e revendedores de material elétrico”.
Tudo isso resumido no seguinte quadro de produtos e destinação (extraído do
site http://www.wirex.com.br):

Nesse ponto, voltando ao início deste voto, as alegações da recorrente em seu
RV, tomadas isoladamente, podem compor um quadro no qual teria agido de boa-fé e, por isso,
os lançamentos realizados pelo Fisco careceriam de fundamento,
Porém, como igualmente visto antes, o direito não se funda apenas na forma,
mas se compõe igualmente de indícios que podem levar ao verdadeiro estágio dos fatos. Em
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

outras palavras, nem sempre aquilo que se exterioriza concretamente reflete a verdade que se
esconde atrás do tapume que tenta vedá-la.
Havendo indícios de que os fatos formalmente retratados não correspondem à
realidade do que ocorreu, a prova indiciária é instrumento pacificamente admitido em nosso
direito como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos, como já
decidido pelo CARF:
Primeira Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento
Data da Sessão 25/01/2011 Relator(a) ANTONIO BEZERRA NETO
No Acórdão 1401-000.405
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos, que se
constituem em indícios precisos, “econômicos” e convergentes.
Deveras, a comprovação material de uma determinada situação fática pode ser
feita, em regra: i) por uma prova única, direta, concludente por si só, ou, ii) por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
inequivocidade daquela matéria de fato.
Em síntese, a prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em concatenação lógica dos fatos, que se constituem em indícios precisos
e convergentes.
É claramente o que se tem nos autos, quando a recorrente não se muniu de um
mínimo da cautela necessária que deveria adotar em suas operações e seus relacionamentos
comerciais, como exaustivamente relatado.
Não se certificou da idoneidade das empresas envolvidas, não auditou os
estabelecimentos que seriam seus fornecedores, não exigiu certificação dos produtos adquiridos,
não celebrou contratos com a SOHO, enfim, deu às operações realizadas com esta pessoa
jurídica um tratamento ímpar, como se se tratassem de pequenas aquisições ao invés de compras
de produtos de alta tonelagem, volume, valor e requisitos técnicos que exigem certificação.
Em resumo final, penso que o fato de a recorrente haver QUITADO as
duplicatas emitidas pela SOHO em nada muda o quadro nem a leva ao encontro do benefício
estampado no artigo 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996, simplesmente porque, ao revés
da previsão legislativa, os pagamentos, ainda que “formalmente” feitos à SOHO, foram, na
verdade e IMEDIATAMENTE , repassados aos verdadeiros fornecedores, ficando a SOHO
com apenas 2% do valor.
Este aspecto é INDESMENTÍVEL (TVF – fls. 649):

Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Então, por óbvio, quem forneceu não foi a SOHO (mera intermediária).
Então, igualmente elementar, não foi ela quem recebeu o pagamento, de modo que a invocação
do dispositivo legal (artigo 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996) não socorre a recorrente.
Mais a mais, a alegação da recorrente de que a inidoneidade de seus parceiros
comerciais teria sido declarada posteriormente aos fatos em nada altera o cenário.
A propósito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS.
EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA POSTERIORMENTE
AOS
FATOS
APURADOS.
EFEITOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES E/OU
DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Em princípio, o adquirente de boa fé está protegido da declaração
de inaptidão de seus fornecedores, quando ocorrida após a
operação, não podendo os documentos fiscais emitidos serem
automaticamente considerados inidôneos com base no Ato
Declaratório que declarou a inaptidão da empresa fornecedora.
Não obstante, se detectada a existência de outros indícios de que,
ao tempo das operações retratadas nas notas fiscais emitidas, a
empresa fornecedora era inexistente de fato ou que não
apresentação condições operacionais para o fornecimento dos
produtos vendidos, e/ou ainda, quando não comprovado o efetivo
recebimento das mercadorias e/ou o efetivo pagamento pelo
adquirente, possam as respectivas operações considerarem-se não
comprovadas e, portanto, não surtirem efeitos fiscais. (Ac. 1302-
003.558 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 14 de maio
de 2019 – Rel. Luiz Tadeu Matosinho Machado – destaque acrescido)
De outro canto, mas no mesmo segmento e sentido, impertinente a invocação
da Súmula 50910 do STJ, posto que ali se cuida de ICMS, tributo estadual e estranho aos autos.
A respeito, reveja-se, dentre outros, o REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 27/4/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução
STJ 8/2008, suporte da Súmula:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS
pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação11.

10 SÚMULA STJ 509: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
11 Disponível em: http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=T. Acesso em
19.01.2020.
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Ora, sendo Súmula que se assenta sobre tributo estadual, não há que se falar
deva ficar o julgador administrativo federal (Conselheiro do CARF) vinculado à aplicação de tal
entendimento (art. 62, § primeiro, alínea “b” 12do RICARF).
Enfim, no caso aqui tratado, comungo com o pensamento da Fiscalização – que
entendo ter realizado profundo trabalho investigativo – e chancelo seu procedimento no sentido
de que toda a operação detectada foi orquestrada com o fito de se conseguir substancial
economia tributária aos envolvidos, incluindo, no que interessa, a recorrente.
Por fim, quanto ao fato de haver registro da movimentação nos controles de
estoques da contribuinte dos produtos adquiridos é aspecto irrelevante neste ponto, posto que a
Autoridade Fiscal não questionou a entrada de tais produtos no estabelecimento da recorrente,
MAS, SIM, O FORNECEDOR DOS MESMOS, que exaustivamente visto, NÃO PODERIA
TER SIDO A SOHO, por isso a glosa dos custos relativos ao IRPJ e CSLL que levaram aos
lançamentos perpetrados.
No mesmo sentido e como consequência direta, os créditos de PIS e de
COFINS tomados pela recorrente com suporte nos “fornecimentos” que teriam sido feitos por
SOHO não podem ser mantidos, por isso igualmente corretos os lançamentos.
DOS LANÇAMENTOS DE IRRF
Segundo o TVF, além dos lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, a
contribuinte cometeu infrações que caracterizaram “pagamentos sem causa”, situação descrita
legislativamente no artigo 61, da Lei no 8.981/1995 (base legal do artigo 674, do RIR/1999),
verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia
do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado
líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto.

12 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1° O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869. de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105.
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária: (Redação dada pela
Portaria MF n° 152. de 2016)

Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

De acordo com a acusação fiscal (TVF – fls. 660):

A defesa da recorrente em relação a esta infração, como bem salientado pela
decisão a quo, foi genérica, não tendo suscitado qualquer questão que dissesse respeito
especificamente ao auto de infração de IRRF, dando a entender que suas objeções dirigiam-se a
todos os lançamentos integrantes do processo, especificamente sua possível boa-fé nas operações
com a SOHO, pelo que não haveria o que se falar em pagamentos sem causa.
Meu entendimento, como já exposto anteriormente neste voto, é em linha
diametralmente oposta, mostrando, sem necessidade de repetições, as irregularidades nas
operações havidas com a SOHO que jamais foi a fornecedora dos produtos adquiridos e jamais
foi a efetiva recebedora dos valores pagos pela recorrente, sendo, neste campo, mera
intermediária para repasse dos montantes aos VERDADEIROS BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS.
Consequentemente, se a SOHO não era – e nem poderia ser – a beneficiária
dos pagamentos, certo que esses se revelaram “sem causa” e, na forma do dispositivo legal acima
reproduzido, sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte de 35%, sobre base de cálculo ajustada,
não havendo ressalva a fazer ao trabalho fiscal, que é mantido integralmente.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Analiso, agora, a multa de ofício aplicada e sua qualificação ao patamar de
150%.
Aduz a recorrente, em relação à multa, que “o Fisco atribui multa de R$
30.991.394,95 (trinta milhões e novecentos e noventa e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e
noventa e cinco centavos), ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, eis
que os valores não correspondem com a realidade fática, maculando-a com efeitos confiscatórios. Isto é,
o Fisco atribui multa no montante de 150% (trezentos e oito por cento) do valor do tributo corrigido
monetariamente”.
Diz mais, que o Fisco “não pode agir no exercício de suas funções, com a aplicação
de multas confiscatórias e desproporcionais. O dever de atuar necessita de limites, moderação,
ponderação de valores e integração de direitos de maneira razoável no desenvolvimento da atividade
estatal. (...). Assim, não assiste razão ao Fisco de aplicar uma multa desproporcional, não condizente
com o ato do contribuinte e, sobremaneira, sem a análise do caso concreto”.
Pois bem, acerca do “confisco” alegado, a matéria é de cunho constitucional,
por isso sequer deve ser conhecida, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Já a respeito de que “os valores não correspondem com a realidade fática”, que “o
Fisco atribui multa no montante de 150% (trezentos e oito por cento) do valor do tributo corrigido
monetariamente”, e o fato de “aplicar uma multa desproporcional, não condizente com o ato do
contribuinte e, sobremaneira, sem a análise do caso concreto”, peleja em equívoco a recorrente em
todos os tópicos.
Efetivamente, em relação ao primeiro e terceiro itens, não há o que se falar em
“valores não correspondentes à realidade fática” ou “multa desproporcional, não condizente com
o ato do contribuinte”.
Explico.
A multa de ofício é aplicada com a utilização de um percentual regrado pela lei
(75%, 112,50%, 150% ou 225%) SOBRE o valor do tributo lançado, ou seja, ela (multa), neste
caso, não tem vida própria, antes depende do valor do auto de infração. Tanto assim é que, nos
casos de autos de infração em que não há valores a exigir do contribuinte, mas tão somente
ajustes nas bases de cálculo do IRPJ ou da CSSL, não há multa lançada (JUSTAMENTE
PORQUE NÃO HÁ TRIBUTO EXIGIDO).
Consequentemente, os valores correspondem, SIM, à realidade fática, posto
que nascidos em razão do tributo (principal exigido). E não são desproporcionais. MUITO AO
CONTRÁRIO, são diretamente proporcionais aos valores lançados.
Finalmente, cabe apreciar os argumentos da recorrente de que indevida a
qualificação da multa de ofício.
De acordo com o Fisco, a qualificação da pena fez-se com supedâneo no artigo
44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação da Lei no 11.488/2007, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com a conduta da recorrente sendo tipificada no artigo 72, da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, ou seja, “fraude”:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Nas palavras do condutor do feito (TVF – fls. 661):
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Como já tratado exaustivamente neste voto, a conduta da recorrente de se
utilizar de notas fiscais inidôneas, emitidas por contribuinte com inscrição estadual e CNPJ
baixados, aliado ao fato de que este “fornecedor” também teria adquirido os produtos que
posteriormente “revendeu” à autuada (WIREX), de “fornecedores” igualmente inaptos, baixados,
sem estrutura física, inidôneos, estampa os contornos que se exigem para a qualificação da
multa, em face do evidente animus doloso que imprimiu às operações com a SOHO.
Com tal procedimento, exteriorizou-se o quadro, inelutável, de a recorrente
buscar, mediante ação ou omissão dolosa, impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Com essa fotografia, assentada está a teoria finalista da ação, adotada pelo
nosso Código Penal (Parte Geral), art. 18-I (com redação dada pela Lei 7.209/1984) e que,
caminhando lado a lado com a melhor doutrina pátria de direito penal, projeta que o dolo faz
parte da tipicidade (do tipo penal), podendo ser direto (ocorre quando o agente quis o resultado e
praticou ação nesse sentido) ou indireto ou eventual (quando o agente, com sua ação, assumiu o
risco de produzir o resultado).
No caso, portanto, não se trata de presunção de dolo, mas, sim, da existência
de dolo direto, pois a conduta do sujeito passivo está subsumida na conduta típica de fraude
(artigo 72 da Lei 4.502/64 e art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
11.488/2007), implicando, ainda na redução ou supressão de tributos e contribuições (o sujeito
passivo quis e praticou a conduta de sonegação de impostos e contribuições federais), ou seja,
reduziu ou suprimiu indevidamente tais tributos, mediante a realização das condutas descritas
nos incisos I e II do art. 1o da Lei 8.137/9013, tanto que foi elaborada a competente
Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no 19515.721086/2018-73).
A jurisprudência administrativa é nesta linha:

13 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

MULTA QUALIFICADA — são as circunstâncias da conduta
que caracterizam o aspecto subjetivo da prática ilícita. Além
dos valores omitidos serem de elevada monta em relação aos
valores escriturados, o número de operações omitidas, na casa
de centenas, leva à convicção de que a conduta missiva da
autuada não decorreu de um mero desleixo na condução de
seus negócios, mas sim de prática intencional para deixar de
levar ao conhecimento da Fazenda a maior parte de suas
operações.
(Acórdão 1201-00205 - Relator(a) Guilherme Adolfo dos S.
Mendes)

MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, que implica, ainda, a redução indevida de
tributos e contribuições, impõe a exigência das exações fiscais com
aplicação da multa qualificada.
(Segunda Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento -
Data da Sessão - 11/11/2010 Relator(a) Antonio José Praga de
Souza - No Acórdão 1402-000.314)
Por esses fatos – incontestes – entendo que a exasperação da multa, elevando-a
ao patamar de 150%, mostra-se irrepreensível, por isso mantida.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Em peça de igual teor recursal em relação às matérias fáticas, as responsáveis
solidárias arroladas pelo Fisco, SOLANGE VALLILO BERARDO, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física sob o no. 073.503.588-14, com endereço na Rua Bacaetava, no 264, Bairro Vila
Gertrudes, São Paulo- SP, CEP: 04705-010, e RHEA SYLVIA MARIA NOSÉ PIEDADE
GONÇALVES , inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o no. 213.546.248-90, com endereço
na Rua Volta Redonda, no 757, apto. 191, Campo Belo, São Paulo- SP, assentaram,
especificamente acerca de suas inclusões no pólo passivo da lide que “a responsabilização das
Recorrentes prevista no Diploma tributário possui requisitos e condições, ou seja, o excesso de poderes
ou infração a lei ou ao contrato social. Ocorre que essa medida é excepcionalíssima no direito
brasileiro, haja vista a necessidade de comprovar que os sócios agiram de maneira a praticar atos com
excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Na sequência aduzem não ter ocorrido “qualquer dos atos previstos no artigo 135
do Código Tributário Nacional” e que “a decisão de responsabilizar outrem deve ser pautada em
provas incontroversas, robustas, para que não incorra em desvirtuar o sentido das normas que preveem
a responsabilização, como o artigo 135 do CTN, ou seja, as provas devem ser robustas sob pena de se
punir quem não agiu de forma incorreta, como na espécie”.
Já o libelo acusatório (TVF – fls. 661/662), pontifica:
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

De sua parte, diz o citado artigo 135, III, do Códex:
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Como visto acima, em peça recursal comum às duas (fls. 1589/1624), as
imputadas como responsáveis solidárias dissertaram no sentido de que “a responsabilização das
Recorrentes prevista no Diploma tributário possui requisitos e condições, ou seja, o excesso de poderes
ou infração a lei ou ao contrato social. Ocorre que essa medida é excepcionalíssima no direito
brasileiro, haja vista a necessidade de comprovar que os sócios agiram de maneira a praticar atos com
excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Pois bem, sabidamente, em relação à imputação com base no artigo 135, III, do
CTN, o sócio ou acionista da companhia não é acionado como responsável por sua participação
societária ou acionária na empresa, mas pelos poderes de mando e comando de que desfruta
na condição de gestor (assumido o termo em todas as suas nomenclaturas – gerente – diretor –
administrador, etc.), ou seja, é tratado como responsável (artigo citado) pela competência
contratual, estatutária ou regimental de que foi investido para poder comandar e dar direção
às atividades da sociedade, imprimindo a ela sua vontade. Tal poder de mando, porém,
jamais poderá extrapolar, além dos parâmetros regimentais, os contornos legais.
Ou seja, é a ilicitude que permite sua responsabilização, ilicitude esta que deve
ter sido praticada durante o exercício da gestão.
In casu, data vênia ao entendimento das recorrentes e do voto da I. Relatora,
penso, em relação à responsabilidade solidária das duas administradoras da sociedade, não
restarem dúvidas de que ambas tinham amplo conhecimento dos fatos, autorizaram os
pagamentos e consentiram na escrituração das notas fiscais inidôneas, participando ou
negligenciando de suas funções ao permitirem a obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo ao
Erário, sendo responsáveis pelos créditos decorrentes das obrigações tributárias apuradas.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2018-29

Na verdade, tentaram (e podem até conseguido levar à frente tal intento em
períodos já decaídos) ludibriar o fisco na apropriação de créditos indevidos de custos e
tributos e principalmente mediante os pagamentos com os quais visaram simular boa-fé
nas operações realizadas, caracterizando, com tais atos praticados, afronta à norma legal
estatuída pelo artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Ademais, não se perca de vista, pessoas jurídicas, conquanto possuam
personalidade distinta dos seus sócios, não agem nem praticam atos jurídicos por si só, mas
por meio de seus administradores, sócios o acionistas.
Desse modo, sendo a vontade da pessoa jurídica, em verdade, a expressão da
vontade majoritária de seus sócios, acionistas e dirigentes, por óbvio que todas as simulações,
fraudes e infrações imputadas pela fiscalização foram por eles concretizadas, arquitetadas ou
permitidas, cabendo-lhes, por conseguinte, a assunção da responsabilidade solidária pelos
débitos tributários da pessoa jurídica que dirigem.
Portanto, as administradoras acima identificadas, SOLANGE VALLILO
BERARDO e RHEA SYLVIA MARIA NOSÉ PIEDADE GONÇALVES, devem ser
responsabilizados solidariamente com a empresa WIREX CABLE S/A pelos créditos tributários
apurados nestes autos.
CONCLUSÃO
Pelos motivos elencados, voto por NEGAR PROVIMENTO aos recursos
voluntários interpostos, mantendo os lançamentos perpetrados e a sujeição passiva solidária
imputada às dirigentes da sociedade.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital